Tribunal: TJES
Processo: 0018086-60.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018086-60.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TATIANA RODRIGUES BUZATO ZANOTELLI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÃO DE ARQUITETO DO ESTADO. DETERMINAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO IMEDIATA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE APENAS SERÁ CONVERTIDA EVENTUALMENTE EM PERDAS E DANOS. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS E EXPLICITADAS NO PRECEDENTE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Não houve omissão no precedente julgamento da apelação a respeito da fixação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta e acerca o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor atualizado da causa, tendo em vista que tais questões foram devidamente explicitadas, tratando-se, na realidade, de busca de rediscussão de matérias já enfrentadas.

3
)
Se o ente estatal demando não cumprir voluntariamente a obrigação de fazer logo após o trânsito em julgado ou pretender demonstrar a impossibilidade de seu adimplemento, o que implicará na conversão em perdas e danos, tais questões deverão ser aferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme expressamente havia determinado no voto condutor do acórdão, motivo pelo qual inexiste omissão a ser sanada por meio dos aclaratórios opostos pela autora.

4
)
Como houve uma condenação a qual não era possível mensurar o proveito econômico obtido pela autora, os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual, ao contrário do asseverado pelo ente estatal demandado, corresponde à quantia aproximada que a demandante receberia de remuneração se tivesse sido contratada temporariamente para desempenhar a função pública almejada, o que não foi objeto de impugnação no momento oportuno.

5
)
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Tatiana Rodrigues Buzato Zanotelli
e pelo
Estado do Espírito Santo
contra v. acórdão (ID 3739154) que deu provimento ao precedente recurso de apelação cível, a fim de reformar a sentença proferida nos autos da
ação ordinária
para julgar procedente a pretensão autoral
e, com isso,
determinar
que o Estado apelado realize
a contratação temporária da demandante para assumir a função de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Arquiteto –, com base no processo seletivo regulamentado pelo Edital nº 075/2013,
obrigação de fazer esta que poderá ser convertida em perdas e danos caso o ente estatal requerido comprove a impossibilidade de implementá-la, além de ter sido atribuída ao Estado o ônus das verbas sucumbenciais.

Nas razões recursais, alega o Estado embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015), visto que:
i)
não teria se manifestado sobre a aplicação do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015, que impõe o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de acórdão ilíquido na fase de liquidação;
ii)
o valor da causa como base de cálculo dos honorários sucumbenciais acarreta subversão do sistema, considerando que seriam mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quando, sim, é possível aferir as remunerações que não foram recebidas no período da suposta ilegalidade na contratação.

Já a autora embargante, nas razões recursais (ID 4529568), assevera, em resumo, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015), uma vez que:
i)
deixou de determinar o prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Estado requerido;
ii)
é imperioso que seja declarado expressamente no acórdão o prazo estabelecido para o cumprimento da ordem, a fim de o Estado não possa se omitir em razão de lacuna, tampouco protelar o cumprimento com a finalidade de protelar a conversão em perdas e danos;
iii)
deve ser sanada a omissão para determinar, expressamente, a eficácia imediata do acórdão, conduzindo ao cumprimento da obrigação de fazer concomitante ao trânsito em julgado;
iv)
subsidiariamente, deve ser fixado para não superior a 30 (trinta) dias úteis para o cumprimento da obrigação de fazer.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelos embargantes com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
visando os presentes embargos de declaração, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A matéria que foi objeto de exame desta instância revisora no precedente recurso de apelação cível consistia em avaliar se o edital do processo seletivo a que se submeteu a autora discriminava objetivamente os critérios de avaliação da fase de entrevista do certame, no escopo de aferir se houve preterição da ordem de classificação com a convocação de candidatos menos bem classificados para assumirem a função temporária de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Arquiteto.

E o atento exame do caderno processual revelou que o edital não discriminou adequadamente os critérios objetivos de avaliação e de pontuação para a etapa de entrevista, inviabilizando, com isso, a divulgação de notas dos candidatos, indo de encontro à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, permitindo que candidatos que estavam menos bem classificados nas etapas anteriores do certame fossem convocados em momento anterior à requerente, razão pela qual este órgão fracionário reconheceu a ilegalidade da conduta do Estado requerido diante da preterição arbitrária à ordem de classificação, na forma do precedente vinculante firmado no Tema Repercussão Geral nº 784 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, esta colenda Câmara Cível reformou a sentença objurgada,
“
a fim de julgar procedente a pretensão autoral e, com isso,
determinar
que o Estado apelado realize
a contratação temporária da demandante para assumir a função de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Arquiteto –, com base no processo seletivo regulamentado pelo Edital nº 075/2013”
.

No precedente julgamento do recurso de apelação cível ainda foi ressaltado expressamente que
“
muito embora o caso envolva processo seletivo para contratação temporária realizada entre os anos de 2013 a 2014, não há como concluir, ao menos nesta oportunidade, que a obrigação de fazer a ser imposta ao Estado apelado se tornou impossível, a ensejar, desde já, sua conversão em perdas e danos (arts. 497 e 499 do CPC/2015)”
,
pois
“
é possível que o Estado apelado tenha atualmente necessidade temporária de excepcional interesse público para ser suprida por contratação por tempo determinado de arquiteto, o que possibilitaria a obtenção de tutela equivalente à recorrente”
,
de forma que
“
s
omente se o Estado apelado comprovar a manifesta impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer que lhe está sendo imposta é que o juízo da execução, na fase de cumprimento de sentença, deverá convertê-la em perdas e danos, conforme o Superior Tribunal de Justiça tem referendado, sendo descabido tecer qualquer conclusão a respeito nesta fase de conhecimento”
.

Com relação especificamente ao questionamento feito pela autora embargante nestes aclaratórios, acerca da
suposta ausência de fixação de
prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Estado requerido
,
não houve omissão a respeito da matéria
, tendo em vista que, como não houve a concessão de tutela provisória no julgamento do precedente apelo, o ente estatal demandado terá o dever de cumprir a determinação judicial a partir do trânsito em julgado do acórdão, sendo que eventual inércia implicará na necessidade de a requerente iniciar a fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que competirá ao juízo da execução estabelecer as medidas coercitivas necessárias para a implementação da ordem judicial.

Não houve omissão a respeito desta matéria a ser sanada pela via dos aclaratórios, pois, a partir do trânsito em julgado do acórdão, o Estado terá a obrigação de cumprir imediatamente a obrigação de fazer que lhe foi imposta, sendo esta uma consequência natural da eficácia da coisa julgada, revelando-se descabido o presente questionamento em embargos de declaração.

Se o ente estatal demando não cumprir voluntariamente a obrigação de fazer logo após o trânsito em julgado ou pretender demonstrar a impossibilidade de seu adimplemento, o que implicará na conversão em perdas e danos, tais questões deverão ser aferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme expressamente havia determinado no voto condutor do acórdão, motivo pelo qual inexiste omissão a ser sanada por meio dos aclaratórios opostos pela autora.

Noutro giro, com a reforma da sentença, esta colenda Câmara Cível inverteu a sucumbência e condenou
“
o Estado apelado a ressarcir eventuais despesas processuais quitadas pela recorrente e a efetuar o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da apelante correspondentes a 13% (treze por cento) do valor atualizado atribuído à causa
2
, tendo em vista
a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido
e já considerando a atuação dos causídicos nesta instância revisora, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, inciso III, e 11, do Código de Processo Civil”
.

O ente estatal embargante assevera que os honorários advocatícios sucumbenciais somente poderão ser arbitrados na fase de liquidação do acórdão, ante a sua iliquidez, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, especialmente porque o valor atribuído à causa não refletiria o montante correspondente às perdas e danos.

Também não assiste razão ao Estado requerido, uma vez que não há omissão a ser sanada no acórdão objurgado a respeito do arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, mas mero inconformismo com a conclusão adotada por este colendo órgão fracionário, que utilizou o valor da causa como base de cálculo para a fixação daquela verba sucumbencial.

O Estado embargante apenas se utilizou do termo “omissão” para tentar rediscutir questão já deliberada no precedente julgamento da apelação cível, por não se conformar com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses, o que se revela inadmissível em embargos de declaração, pois esta via aclaratória não se presta para sanar
error in judicando
, mas apenas para suprir eventual vício existente no acórdão. Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto.

Ainda que superado este óbice, a tese proposta pelo Estado embargante não merece ser acolhida, uma vez que, a princípio, não se trata de acórdão ilíquido, pois houve uma condenação do ente estatal ao cumprimento de obrigação de fazer, a qual somente será convertida em perdas e danos caso comprovada a impossibilidade de seu adimplemento, questão a ser aferida pelo juízo da execução.

Como houve uma condenação a qual não era possível mensurar o proveito econômico obtido pela autora, os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual, ao contrário do asseverado pelo ente estatal demandado, corresponde à quantia aproximada que a demandante receberia de remuneração se tivesse sido contratada temporariamente para desempenhar a função pública almejada, o que não foi objeto de impugnação no momento oportuno.

Eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não possui o condão de afetar o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase de conhecimento, pois se trata de questão incerta e que, se for implementada, resultará em base de cálculo extremamente semelhante à atribuída ao valor da causa, que sequer foi objeto de impugnação pelo Estado embargante em momento oportuno, obstando o acolhimento do argumento de ocorrência de subversão ao sistema.

Portanto, por não haver omissões a serem sanadas no acórdão objurgado, mas mera tentativa indevida das partes embargantes de rediscutir questões que já foram devidamente apreciadas no precedente julgamento do recurso de apelação cível, deve ser rechaçada a pretensão aclaratória de ambos os embargantes.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela autora e pelo Estado requerido e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2

R$ 67.666,56 (sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) – fl. 13.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.